Tribunal: TJES
Processo: 5002675-09.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002675-09.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO ALMEIDA DA CRUZ
RECORRIDO: COUTINHO & COUTINHO SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - ME e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Tratam-se de
embargos de declaração
com efeitos modificativos interpostos por
MARCELO ALMEIDA DA CRUZ

em face do Acórdão
proferido por este Órgão Colegiado, em que o embargante alega a existência de suposta omissão/contradição, eis que apresentou provas mínimas do fato alegado como constitutivo do direito, impondo-se a inversão do ônus da prova; consoante motivos aduzidos no
id11359147
.

Regularmente intimado, o embargado não apresentou Contrarrazões (certidão de
id12268534
).

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

In casu
, verifica-se que o Acórdão contém fundamentação adequada e suficiente para amparar a decisão proferida, sendo válido destacar que, conforme jurisprudência consolidada, o juiz não está obrigado a enfrentar exaustivamente todas as teses levantadas pelas partes, devendo fundamentar sua decisão de maneira suficiente para demonstrar o convencimento adotado, sem a necessidade de adentrar minuciosamente em cada argumento suscitado.

Não obstante, anoto que a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC não é automática e não isenta a parte da produção de prova mínima que ampare seu direito, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações da hipossuficiência do consumidor. É consabido que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não regra de julgamento, dependendo de circunstâncias concretas que devem ser apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

Com efeito, a inversão do ônus da prova é concedida quando restarem evidenciadas as alegações do consumidor, ou quando clara sua dificuldade em conseguir determinado meio probatório, ou seja, reste comprovada sua hipossuficiência probatória. A contrário senso, não há que ser deferida a inversão do ônus da prova quando atribuído à parte contrária o dever de comprovação de fato negativo, conhecido no âmbito jurídico como ‘prova diabólica’, haja vista a impossibilidade de sua produção.

Em outras palavras, a inversão do ônus da prova, embora seja uma ferramenta importante na proteção do consumidor e em outras relações jurídicas, não é uma solução única para todos os problemas de prova. Ela não é uma "panaceia", ou seja, não resolve todas as situações de forma automática ou perfeita.

Sem maiores delongas, é nítido o propósito do embargante de reabrir questão devidamente apreciada e decidida pelo juízo
a quo
e ratificada esta Turma Recursal, sendo válido destacar que o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Registre-se, por derradeiro, que nos embargos de declaração, segundo sua regulação legal, somente é permitido a alegação e apreciação de vícios (
error in procedendo
) específicos, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Vale reiterar, que a irresignação do embargante não reflete o previsto no ordenamento jurídico e na realidade fática demonstrada nos autos, sendo certo que eventual erro de julgamento (
error in judicando
) – que revela erros de leitura, de raciocínio, de critério ou de interpretação –, não está entre os vícios que admitem o manejo dos aclaratórios.

Ante ao exposto,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de
id
11365899
),
negando-lhes provimento
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)